Tribunal: STF
Processo: RE 1551513
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fl. 3):



    “APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. PRETENSÃO À CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE AS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22 DA LEI N° 8.880/94. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Em se tratando de pedido de reajuste de vencimento em decorrência da mudança do padrão monetário que tem implicação nas prestações futuras, a prescrição somente ocorre no tocante às prestações vencidas fora do quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação e não em relação ao fundo de direito.



    2. A Lei n° 8.880/94 determinou que no caso dos servidores públicos o cálculo de conversão em URV se faria, em 1º.3.94, com base nos valores nominais dos vencimentos nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 tomando-se o equivalente à URV do último dia desses meses, e não as datas dos efetivos pagamentos.



    3. Afasta-se qualquer compensação pelos reajustes administrativos, posteriores a 1º.3.1994, nos termos da orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.



    4. Reestruturação de carreira que deve ser considerada, em liquidação de sentença, nos termos do julgamento do RE 561.836/RN. APELAÇÃO PROVIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram desprovidos (Doc. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão violou os arts. 100, §§ 2º, 9º, 10 e 12; 97, inciso II dos parágrafos 1º e 16 do ADCT; art. 100, parágrafo 15; e 97 do ADCT - “especificamente o caput e parágrafos 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa” (fl. 7, Doc. 21).



    Afirma que o acórdão recorrido divergiu do que foi decidido no RE 561.836-RG (Tema 5), razão pela qual o STF “deve afastar a condenação imposta ao Estado de São Paulo, vez que as Leis Comp. Estadual 957/2004 - Institui a Gratificação Suplementar - G.S. para os servidores que especifica, e dá outras providências correlatas e Lei Comp. Estadual 975/2005 - Dispõe sobre os vencimentos e salários dos servidores que especifica e esse é o termo ad quem para o pagamento de eventual incorporação de supostas diferenças, o que não ocorreu” (fl. 11, Doc. 23). 



    Acrescenta que ocorreu a prescrição quinquenal, “não sendo mais possível aos integrantes do Quadro ao qual pertence o autor pleitearem qualquer diferença oriunda da incorreta conversão dos vencimentos em URV” (fl. 13, Doc. 23).



    Acresce que “diante da reestruturação da carreira a que pertence a autora, ocorrida em 1996, não há que se falar em qualquer conversão dos vencimentos para URV” (fl. 14, Doc. 23).



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn n° 614 - DF, reconheceu que os servidores públicos não têm direito adquirido à percepção das diferenças de remuneração relativas à URP de abril e maio de 1988 e ao IPC de junho de 1987” (fl. 18, Doc. 23). Além disso, aponta que “o Supremo Tribunal Federal, já reconheceu a limitação temporal da URV, para os servidores públicos federais, no âmbito da Justiça Trabalhista” (fl. 19, Doc. 23).



    Pondera que “a condenação imposta ao Estado para que se processe a conversão da URV, (...) implicará em majoração de despesa pública sem autorização legal, em flagrante violação às regras constitucionais atinentes ao orçamento das entidades políticas (art.165 e ss da CF)” (fl. 26, Doc. 23).



    Quanto aos juros e a correção monetária, sustenta que “a Lei Federal 11.960/09 deve ser aplicada ao caso em tela, pois a r. Decisão de inconstitucionalidade proferida nos autos da ADIn 4357, invocada pelo E. TJSP, teve seus EFEITOS MODULADOS em 25/03/15” (fl. 30, Doc. 23).



    Ressalta, por fim, que “o v. acórdão recorrido não poderia ter afastado a aplicação da Lei n. 11.960/09 por inconstitucionalidade sem submeter a questão ao Órgão Especial” (fl. 35, Doc. 23).



    Em seguida, o processo foi remetido à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 810/STF (Doc. 28).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que foi decidido em consonância com a tese fixada no Tema 810 da repercussão (fl. 4, Doc. 30).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 34).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    Acláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    De outro lado, o Tribunal de origem, com base na Lei 8.880/94 e nos fatos da causa, reformou a sentença para condenar o ESTADO DE SÃO PAULO e a SPPREV ao pagamento das diferenças apuradas, após a conversão dos vencimentos recebidos pelo autor, considerando-se a reestruturação havida na carreira, respeitada a prescrição quinquenal.



    Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 12, fls. 8-11):



    “Em resumo, era de rigor a conversão em URV e, o pagamento de acordo com esse padrão monetário nos meses de março a junho de 1994, com consequente nova conversão direta em 14.7.94 para o padrão monetário Real. 



    (…)



    Entretanto, com o julgamento do RE n. 561.836, ficou definido que em caso de reestruturação da carreira, a URV será absorvida, sempre que seu valor não exceder o da reestruturação. No caso de ocorrer excesso, será ele pago até completa absorção, de forma que não ocorra afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos: 



    (…)



    Portanto, impõe-se a reforma da r. sentença para o fim de condenar a Fazenda Pública e a São Paulo Previdência- Spprev ao pagamento das diferenças apuradas, depois de procedida a conversão eco dos vencimentos recebidos pelo autor, considerando-se a reestruturação havida na carreira, nos termos assinalados, respeitada a prescrição quinquenal e anotado o caráter alimentar da verba devida.“



    Quanto a matéria acima, a jurisprudência desta CORTE é assente no sentido de que a controvérsia está adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além da incidência da Súmula 279 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    1. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que a reestruturação da carreira ocorreu na fase de conhecimento da ação e foi apreciada no título executivo judicial.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 687.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/6/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR URV. PERCENTUAL DE 11,98%: LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 952.160-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 30/8/2016)



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836- RG/RN – QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279 – VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIARECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.121.001-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 2/4/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Execução de diferenças de vencimentos após vigência de lei de reestruturação da carreira. Tema 494 do Plenário Virtual. 3. Restringe-se ao âmbito local controvérsia quanto à extensão da absorção, pela nova tabela de vencimentos, da vantagem judicialmente incorporada à remuneração do servidor. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (RE 1.118.475-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019)



    Nesse mesmo sentido, citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1360043, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 14/9/2023; ARE 1469432, Min. GILMAR MENDES, Dej de 19/4/2024; ARE 1452281, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 20/5/2025; e ARE 1525754, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 7/1/2025.



    Adite-se que, por ocasião do julgamento do ARE-RG 968.574, Tema 913, esta CORTE entendeu pela natureza infraconstitucional da matéria objeto do presente recurso, fixando-se a seguinte tese:



    “A questão da extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV), nos termos da jurisprudência fixada no Recurso Extraordinário 561.836, Tema n. 5, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Eis a ementa desse acórdão:



     “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR URV. TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa. (RE 584.608- RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.”



    Por fim, quanto aos consectários legais, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao Tema 810/RG, consignou que, a partir da nova redação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, os juros de mora são aqueles da caderneta de poupança, e a atualização monetária obedecerá o IPCA.



    Esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. O acórdão encontra-se assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente